Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714869-62.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DARCI BATISTA FERREIRA D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal, ora exequente, em petição de ID no 24173858. Tornados indisponíveis os ativos financeiros, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2o, do CPC. Publique-se Brasília, DF, em 02 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator